Tribunal: STF
Processo: ARE 1509292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. MULTA SANCIONATÓRIA. PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIO PREVISTO NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. CLÁUSULA EXORBITANTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A Lei de Licitações permite que administração aplique multa por inexecução contratual da contratada, conforme o critério previsto no instrumento convocatório (Lei nº 8.666/93, Art. 87, II).



    2. Entretanto, a penalidade aplicada pela Administração deve atender ao critério da adequação entre meios e fins, que veda a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, conforme estabelece o o art. 2º, VI, da Lei nº 9.784/99.



    3. A cláusula exorbitante não pode permitir a aplicação de percentual sancionatório linear para todo e qualquer descumprimento parcial do contrato, devendo considerar o quanto do serviço contratado foi efetivamente prestado pela empresa, para que exista gradação proporcional da penalidade administrativa.



    4. Conquanto o valor fixado decorra do contrato que, por sua vez, tem fundamento em normas legais, é possível a redução para percentual compatível com as circunstâncias em que ocorreu o descumprimento bem como com a intenção pedagógica da multa administrativa, especialmente porque, calculada sobre o valor total do contrato, a multa imposta resultou em valor exorbitante, mais de 7 vezes o valor do prejuízo financeiro experimentado pela contratada.



    5. Apelo desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De qualquer modo, deve-se ter em mente que a penalidade aplicada pela Administração deve atender ao critério da adequação entre meios e fins, que veda a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, conforme estabelece o o art. 2º, VI, da Lei nº 9.784/99: 



    Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 



    Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:



      I - atuação conforme a lei e o Direito; 



    II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei;



      III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades;



      IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 



    V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição;



      VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público; (...)



    No caso dos autos, foi aplicada multa compensatória de R$ 23.767,56 (vinte e três mil reais, setecentos e sessenta e sete reais com cinquenta e seis centavos), correspondente a 10% do valor da nota de empenho, conforme itens 14.2.1 e 14.2.2 do contrato (evento 1, CONTR6), pelo descumprimento parcial do Contrato nº 22/2015 , consubstanciado na falha da execução do serviço de vigilância, que ensejou o desaparecimento de um notebook e um aparelho home theater, avaliados em R$ 3.352,00 (três mil, trezentos e cinquenta e dois reais - evento 1, PROCADM10, p. 326).



    Entretanto, a existência da cláusula exorbitante não pode permitir a aplicação de percentual sancionatório linear para todo e qualquer descumprimento parcial do contrato, devendo considerar o quanto do serviço contratado foi efetivamente prestado pela empresa, para que exista gradação proporcional da penalidade administrativa.



    No que diz respeito à aplicação de sanções relativas à Lei nº 8.666/93, a jurisprudência do STJ admite a sua interpretação à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como demonstra o seguinte precedente:



    (...)



    Assim, conquanto o valor fixado decorra do contrato que, por sua vez, tem fundamento em normas legais, é possível a redução para percentual compatível com as circunstâncias em que ocorreu o descumprimento bem como com a intenção pedagógica da multa administrativa, especialmente porque, calculada sobre o valor total do contrato, a multa imposta resultou em valor exorbitante, mais de 7 vezes o valor do prejuízo financeiro experimentado pela contratada.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente